Tribunal: TJSP
Processo: 1501917-48.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas – Recurso da defesa pela absolvição - Autoria e materialidade comprovadas – Cumprimento de mandado de busca e apreensão após realização de campana policial que constatou grande movimentação de possíveis compradores de entorpecentes na casa do réu – Localização de 166 porções de maconha (515,29g) e 18 porções de cocaína (32,73g), além de balança de precisão e

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas – Recurso da defesa pela absolvição - Autoria e materialidade comprovadas – Cumprimento de mandado de busca e apreensão após realização de campana policial que constatou grande movimentação de possíveis compradores de entorpecentes na casa do réu – Localização de 166 porções de maconha (515,29g) e 18 porções de cocaína (32,73g), além de balança de precisão e demais petrechos voltados à traficância - Relatos policiais dignos de credibilidade e corroborados pelo conjunto probatório - Condenação mantida no mínimo legal – Quantidade e variedade de entorpecentes tornam inviável a redução prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Réu primário e sem maus antecedentes - Regime de cumprimento de pena alterado para o semiaberto - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e sursis – Não cabimento – Recurso parcialmente provido.